Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO DE VALORES. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Pleiteia o recorrente a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas em face do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
2. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o recorrente é hipossuficiente, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.
3. A responsabilidade de indenizar moralmente decorre da aferição do dano à personalidade. Para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam o autor, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honra. Embora seja evidente o descumprimento contratual perpetrado pela empresa recorrida, o dano moral não restou comprovado, uma vez que não há demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico do recorrido. O não reembolso, em tempo hábil, de valor não muito expressivo, que não compromete a manutenção da pessoa, como é o caso dos autos, por si só, não se mostra capaz de gerar dano moral. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona em afirmar que o mero descumprimento contratual não enseja a condenação da empresa em reparação por danos morais. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes compra de camisa de futebol realizada via internet, que após problema na separação de estoque foi cancelada, com demora no ressarcimento do valor desembolsado pela autora. 2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré tão somente a restituir à autora o valor de R$ 141,59, atualizado pelo INPC, a contar do desembolso, e juros legais (1% ao mês), a contar da data da citação. 3. A autora interpôs recurso para arbitramento de reparação por danos morais. Requereu concessão de gratuidade de justiça. 4. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id?s 23688375 a 23688381), esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. 5. A autora efetuou a compra de uma camiseta de time de futebol no site da ré em 17/08/2020, pelo valor de R$ 141,59, mediante boleto bancário. Após três dias, foi informada de ?problema na separação do estoque? e no dia 28/08/2020 solicitou o cancelamento. Alega que mesmo após contatar a ré não recebeu o valor desembolsado e isso teria lhe ocasionado violação de direito da personalidade. 6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto. Assim, para que exista dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, a imagem e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor. Embora o atraso na restituição do valor desembolsado pela autora possa ter lhe trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade, imagem ou honra. 7. Ademais, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Assim, ausente qualquer prova de que a recorrente suportou desdobramentos mais graves com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a rejeição do pedido é a medida que se impõe. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão no 1335578, 07158047620208070007 - (0715804-76.2020.8.07.0007 - Res. 65 CNJ), Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, data do julgamento: 26/04/2021, Segunda Turma Recursal).
4. Assim, não configuradas consequências graves com repercussão sobre os direitos da personalidade do recorrente, a improcedência do pedido é medida que se impõe,
máxime em se tratando de valor que não coloca em dificuldades a subsistência do consumidor
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.